Tribunal: TJDFT
Processo: 0714334-67.2021.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0714334-67.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PATRICIA DA CONCEICAO CORDEIRO APELADO: SERVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SOCIEDADE SIMPLES, HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA DESPACHO 1. Apelação cível interposta por Patrícia da Conceição Cordeiro contra a sentença da 1a Vara Cível de Samambaia que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e tutela de urgência proposta em desfavor de Servix Administradora de Benefícios Sociedade Simples e do Hospital Bom Samaritano S/S Ltda., julgou os pedidos iniciais parcialmente procedentes para condenar os réus, solidariamente, a autorizar e pagar todas as despesas decorrentes do procedimento médico pleiteado para correção de hipertrofia mamária com retalho. O pedido de condenação por danos morais foi julgado improcedente (ID no 41178738). 2. Ciente quanto à renúncia ao mandato outorgado (ID no 41832846). Nada a prover, uma vez que há outros advogados constituídos. 3. Mantenha-se o feito na pauta de julgamento (ID no 41672374). Brasília, DF, 5 de dezembro de 2022. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro